Tribunal: TJMT
Processo: 1014428-84.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014428-84.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Honorários Advocatícios, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FABIANE TAGLIARI - CPF: 016.865.129-70 (ADVOGADO), FERNANDA TAGLIARI - CPF: 023.872.069-16 (ADVOGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO TIRONI - CPF: 021.643.669-99 (ADVOGADO), DIVINO FRANCISCO DE ALMEIDA - CPF: 100.035.921-20 (EMBARGANTE), GERALDA RODRIGUES DE ALMEIDA - CPF: 303.772.771-34 (EMBARGANTE), JAGUARIBE GONCALVES DE QUEIROZ - CPF: 034.922.901-59 (EMBARGANTE), JOSE FAIDIGA - CPF: 116.913.289-87 (EMBARGANTE), ERCILIA MARQUES LOUCAO - VIÚVA HERDEIRA registrado(a) civilmente como ERCILIA MARQUES LOUCAO - CPF: 861.937.671-34 (EMBARGANTE), RAMIRO MARQUES LOUCAO - FILHO HERDEIRO registrado(a) civilmente como RAMIRO MARQUES LOUCAO - CPF: 474.281.711-72 (EMBARGANTE), OLIVEIRO CATARINO DE ARAUJO - CPF: 177.251.601-59 (EMBARGANTE), OSVALDO JOAO MUNARETTO - CPF: 155.508.509-15 (EMBARGANTE), MARIA MADALENA DE CASTRO SILVEIRA - FILHA HERDEIRA registrado(a) civilmente como MARIA MADALENA DE CASTRO SILVEIRA - CPF: 208.142.401-00 (EMBARGANTE), PAULO BATISTA DE CASTRO - FILHO HERDEIRO registrado(a) civilmente como PAULO BATISTA DE CASTRO - CPF: 208.210.501-68 (EMBARGANTE), SALVADOR DE CASTRO registrado(a) civilmente como JOSE MADALENA DE CASTRO - CPF: 103.301.781-72 (EMBARGANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RODRIGO CONINGHAM DE MIRANDA - CPF: 703.394.811-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ACP N. 2281/2008 - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - DECISÃO QUE HOMOLOGOU OS CÁLCULOS PERICIAIS - AGRAVANTE QUE MANIFESTOU CONCORDÂNCIA EXPRESSA COM O LAUDO E REQUEREU HOMOLOGAÇÃO - ALEGADAS OMISSÃO E OBSCURIDADE - NÃO VERIFICADAS - MATÉRIAS DEVIDAMENTE ENFRENTADAS NO ACÓRDÃO - REDISCUSSÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSO DESPROVIDO.

O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.

A concordância expressa com a conclusão do laudo pericial acompanhada de pedido de homologação é ato incompatível com o interesse de recorrer contra decisão que homologa o laudo.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração no 1014428-84.2023.8.11.0000

Embargantes:
Jose Madalena de Castro e outros

Embargado:
Banco Bradesco S.A.

Proc. origem 0003040-64.2012.8.11.0041

4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por
Jose Madalena de Castro e outros
de acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto pelos autores, ora embargantes, assim ementado:

AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ACP N. 2281/2008 - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - DECISÃO QUE HOMOLOGOU OS CÁLCULOS PERICIAIS - AGRAVANTE QUE MANIFESTOU CONCORDÂNCIA EXPRESSA COM O LAUDO E REQUEREU HOMOLOGAÇÃO - ART. 1.000 DO CPC - ATO INCOMPATÍVEL COM O INTERESSE DE RECORRER - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO CONHECIDO MONOCRATICAMENTE - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

A concordância expressa com a conclusão do laudo pericial acompanhada de pedido de homologação é ato incompatível com o interesse de recorrer contra decisão que homologa o laudo.

Embargos
(Id. 189066657): Alega que o acórdão é omisso e obscuro quanto ao pedido realizado em item “D”, que defende a arbitração de honorários advocatícios para a fase de liquidação de sentença.

Afirma que o pedido de homologação dos cálculos periciais não se confunde com a renúncia da verba honorária.

Pugna pelo provimento do recurso, para sanar os vícios apontados, com efeito modificativo.

Sem contrarrazões
(Certidão - Id. 191347198).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Os embargos de declaração de
Jose Madalena de Castro e outros
foram opostos a fim de sanar omissão e obscuridade apontadas no acórdão que negou provimento ao agravo interno interposto pelos autores, ora embargantes.

Verifica-se que a matéria a que se referem os embargos, que alegadamente está omissa e obscura, fora devidamente tratada no acórdão embargado.

Com relação às alegadas omissão e obscuridade, o acórdão embargado analisou devidamente a matéria relativa à homologação dos cálculos periciais e ao arbitramento de verba honorária.

Colaciona-se fragmento que tratou da matéria:

“(...) Conforme já retratado em sede de decisão monocrática, a situação descrita pelo agravante não corresponde com a realidade dos autos.

Isso porque o mencionado Id. 37689300 – Pág. 8 se trata de decisão proferida em 15.08.2019, nos seguintes termos: (...)

Com relação a esses novos cálculos, as partes foram intimadas (Id. 37689304 - Pág. 15 – processo origem) e os exequentes, ora agravantes concordaram expressamente com os cálculos e requereram a sua homologação (Id. 37689306 - Pág. 5 – processo origem), nos seguintes termos: (...)

Verifica-se que, de fato, já houve a concordância expressa dos agravantes com os cálculos periciais homologados e este ato revela a aceitação expressa e obsta, inclusive, que se recorra da referida decisão de homologação. (...)

Assim, conforme já definido pela decisão monocrática, é caso de não conhecimento do recurso de agravo de instrumento, em razão da prática de ato incompatível com o interesse de recorrer, nos moldes do art. 932, III c/c art. 1.000 do CPC.

Posto isso, nega-se provimento ao agravo interno e mantém-se a decisão monocrática. (...)”.

Dessa forma, em que pese as alegações apresentadas pelo embargante, não foi constada a presença de vícios, o que indica a intenção de rediscussão da matéria.

Nesse mesmo sentido, com relação ao parâmetro de fixação dos honorários advocatícios, o acórdão embargado não se mostra omisso, nem contraditório, porquanto resta clara a intenção do embargante de rediscussão da matéria.

Pois bem.

Não há falar-se em reforma do acórdão, por meio de embargos de declaração, se não verificada a presença de vícios.

Salienta-se que a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO. 1. Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material. 2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação da competência do STF. 3. A parte embargante busca, com a oposição destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia. 4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil de 2015” (STJ, Corte Especial, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.06.2017).

Vale ressaltar, assim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Ademais, sabe-se que o julgador não precisa se manifestar expressamente sobre todas as teses ou dispositivos de lei suscitados pelas partes, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial e extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Acerca da matéria:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – VÍCIOS INDEMONSTRADOS - ACORDÃO QUE TRATOU INTEGRALMENTE DA MATÉRIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS - ACÓRDÃO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO. 1. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade. 2. Nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006). 3. Ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador” (TJMT, ED 0037381-48.2014.8.11.0041, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020).

Posto isso,
nega-se provimento aos declaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023